Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735817-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO, ADRIANA BASTOS DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isaura Barbosa Lopes (demandante) tendo por objeto a r. decisão (ID 206130316) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0712105-82.2017.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre ativos financeiros da companheira do devedor. Eis a r. decisão agravada (ID 206130316 da origem): “A parte credora formula pedido de penhora de ativos financeiros em nome da companheira do executado. No caso dos autos, entendo não ser possível promover a penhora de ativos financeiros de cônjuge de devedor para pagamento de dívida contraída unicamente pela parte executada, visto que não há elementos no processo que evidenciam que o débito foi adquirido em favor do casal, de modo que o patrimônio próprio da(o) esposa(o) da parte devedora, que não se acha no polo passivo da execução, não pode responder pela dívida pessoal contraída pelo seu cônjuge (art. 790, inc. IV, do CPC). Outrossim, os rendimentos do trabalho pessoal de cada cônjuge estão excluídos da comunhão, conforme disposto no art. 1.659, inc. VI, do Código Civil. Desse modo, INDEFIRO o pedido formulado. Diante da notícia de falecimento do executado, suspendo o processo por 60 (sessenta) dias a fim de que o exequente promova a regularização do polo passivo, mediante a indicação da existência ou não de inventário, bem como a qualificação completa dos herdeiros do falecido, indicando os meios necessários à citação das partes, com fulcro no art. 110 c/c art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que o prosseguimento do feito nos moldes determinados pelo il. Juízo a quo, implicará em graves prejuízos à agravante/credora. Alega ainda que a medida vindicada observa a doutrina e entendimento adotado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, que asseguram a razoável duração do processo e a efetividade do processo executivo. Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja realizada consulta e penhora, via convênio SISBAJUD, com repetição programada, e aos convênios RENAJUD, INFOJUD e ONR, em nome da companheira do executado, Sra. ADRIANA BASTOS DE ASSIS. Preparo ao ID 63348298; É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, para que seja realizada consulta e penhora, via convênio SISBAJUD, com repetição programada, e aos convênios RENAJUD, INFOJUD e ONR, em nome da companheira do executado, Sra. ADRIANA BASTOS DE ASSIS. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, nem ato judicial tendente a extinção do processo. Logo, revela-se prudente aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, ausente, nesta prelibação sumária, requisito autorizador da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator